Tribunal: TJDFT
Processo: 0734034-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PARCELA ATRASADA. AMPARO CONTRATUAL.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente.
II. Desde que realizados em conformidade com o contrato, não podem ser considerados indevidos descontos lançados em conta corrente para o pagamento de prestações atrasadas.
III. Apelação do Réu provida. Apelação do Autor prejudicada.